Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A simulação configura causa de nulidade, conforme o artigo 167 do Código Civil e, portanto, não é suscetível de confirmação e não se convalesce com o decurso do tempo, consoante estabelece o artigo 169 do mesmo diploma legal, razão pela qual não há que se falar na prescrição da pretensão deduzida na inicial.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença se ateve aos limites do pedido e a resposta dos réus, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.
3. Não configura error in judicando a valoração das provas pelo magistrado, dado ao livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
4. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.
5. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
6. Demonstrada a existência dos requisitos da simulação, em razão da, compra e imóveis de forma a encobrir o seu verdadeiro proprietário, cumpria aos réus a prova dos fatos desconstitutivos do direito vindicado. Ônus do qual não se desincumbiram.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.